Tribunal: TJDFT
Processo: 0705217-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Vistos. Nada a prover quanto à tutela de urgência requerida na petição de ID 52472522, uma vez que tal pleito deve ser formulado perante o magistrado a quo, sob pena de supressão de instância. Mantenha-se o processo na pauta de julgamento designada na certidão de ID 51781313, atentando-se a Secretaria da 3a Turma quanto ao pedido de sustentação oral feito pelo patrono do agravante (ID 51580427 e ID 52472535). Publique-se.